Tribunal: STF
Processo: RE 995436
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recursos extraordinários interpostos pela Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas e pelo Procurador-Geral do Estado do Amazonas em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, assim ementado (eDOC 3, p. 230/231):



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI ESTADUAL – ASCENSÃO FUNCIONAL COM INFRINGÊNCIA ÀS REGRAS CONSTITUCIONAIS DO CONCURSO PÚBLICO – EQUIVALÊNCIA FUNCIONAL E REMUNERATÓRIA QUE EVIDENCIAM BURLA ÀS REGRAS DA MORALIDADE E IGUALDADE E DO CONCURSO PÚBLICO – INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO – PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.



    1.A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não admite ascensão funcional, espécie de provimento derivado vertical, por violação ao disposto no inc. II, do art. 37 da Carta Política, cujo conteúdo se encontra reproduzido pelo art. 109, inc. II, da Constituição Estadual, assim como aos princípios constitucionais da moralidade e igualdade. 



    2.Os dispositivos acoimados, ao violarem a regra de investidura ao concurso público, permitem ao Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, proceder ao reenquadramento dos seus servidores, administrativamente, segundo o grau de formação de cada um deles, independentemente da aprovação do cargo mediante concurso público de provas ou de provas e títulos, ocorrendo, assim, flagrante ascensão funcional.



    3.O Poder Judiciário, quando confere em sede de Ação Direta de Inconstitucionalidade, interpretação conforme, atua como verdadeiro legislador negativo, de sorte a eliminar do ordenamento normativo qualquer interpretação legal que se apresente inconciliável com o texto supremo.



    4.Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 4, p. 43-49 e 38-40).



    No recurso interposto pelo Procurador-Geral do Estado do Amazonas (eDOC 5, p. 1-11) sustenta-se que o acórdão recorrido ofende os arts. 5º, caput, e XXXVI, e 37, II, da Constituição Federal. Aduz-se que a alteração do nível de escolaridade para provimento de determinado cargo não é suficiente para se considerar violado o art. 37, II, da Carta Magna, pois não houve reenquadramento ou transformação de cargos, na linha do que já decidiu esta Corte no julgamento da ADI 4.303. Na mesma linha, defende que a reestruturação da carreira, com a extinção de cargos e criação de outros, implica o enquadramento dos servidores nos novos cargos, o que não representa provimento derivado. Por fim, pondera ser cabível a modulação dos efeitos da decisão recorrida a fim de se preservar as situações já consolidadas.



    A Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (eDOC 10, p. 1-18) por sua vez, alega violação dos arts. 5º, caput e inciso XXXVI, e 37, II, e 103, VI, da Constituição Federal.



    Sustenta-se, inicialmente, a ilegitimidade do Subprocurador-Geral para Assuntos Jurídicos e Institucionais para a propositura da ação direta sob exame, o que afronta o art. 103, VI, da Carta Magna.



    Pugna-se, em seguida, pela modulação dos efeitos da decisão recorrida em face da segurança jurídica e excepcional interesse social dos servidores do TCE/AM. Por fim, sustenta-se que deve ser excluída da declaração de inconstitucionalidade a situação dos cargos em que houve tão somente da mudança de nomenclatura, sem alteração na escolaridade exigida.



    O Tribunal de origem admitiu os recursos (eDOC5, p. 43-47 e eDOC 11, p. 56-65).



    É o relatório. Decido.



    Os recursos não merecem prosperar. 



    Inicialmente, importante salientar a jurisprudência desta Corte em relação ao provimento de cargos públicos, sedimentada na Súmula Vinculante 43, decorrente da conversão da Súmula 685, mantendo-se a sua redação original, que consolidara o entendimento firmado nos seguintes acórdãos: ADI 308-MC, ADI 368-MC, ADI 231, ADI 245, ADI 785-MC, ADI 837-MC, MS 21.420, ADI 266, ADI 308, ADI 248, ADI 970- MC, ADI 186, MS 22.148, RE 150453, ADI 1.150, RE 173.357, ADI 837 e ADI 242:



    “Súmula Vinculante 43: É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido.”



    O provimento derivado de cargos constitui-se prática repudiada pela Constituição Federal de 1988, em face da norma do inciso II do seu art. 37, a exigir a aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos como requisito para a investidura em cargo ou emprego público.



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes acórdãos:



    “Ação direta de inconstitucionalidade. Formas de provimento derivado. Inconstitucionalidade. - Tendo sido editado o Plano de Classificação dos Cargos do Poder Judiciário posteriormente à propositura desta ação direta, ficou ela prejudicada quanto aos servidores desse Poder. - No mais, esta Corte, a partir do julgamento da ADIN 231, firmou o entendimento de que são inconstitucionais as formas de provimento derivado representadas pela ascensão ou acesso, transferência e aproveitamento no tocante a cargos ou empregos públicos. Outros precedentes: ADIN 245 e ADIN 97. - Inconstitucionalidade, no que concerne às normas da Lei nº 8.112/90, do inciso III do artigo 8º; das expressões ascensão e acesso no parágrafo único do artigo 10; das expressões acesso e ascensão no § 4º do artigo 13; das expressões ou ascensão e ou ascender no artigo 17; e do inciso IV do artigo 33. Ação conhecida em parte, e nessa parte julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade dos incisos e das expressões acima referidos.” (ADI 837, Rel. Min. Moreira Alves, Plenário, DJ 25.6.1999).



    “EMENTA: SERVIDOR PÚBLICO. DETRAN/PARÁ. REDISTRIBUIÇÃO PARA A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA. REVOGAÇÃO DO ATO QUE PROMOVERA O ENQUADRAMENTO. DIREITO ADQUIRIDO. RECONHECIMENTO PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA EXIGÊNCIA DO CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO EM CARREIRA. SÚMULA 473. A situação jurídica em foco, obviamente não se encontra abrangida pela garantia do direito adquirido estabelecido no texto constitucional. Ao exigir, no art. 37, II, que o ingresso em carreira só se fará mediante concurso público de provas ou de provas e títulos, o legislador constituinte baniu das formas de investidura admitidas, a redistribuição e a transferência. Legítima a atuação da Administração Pública, nos termos da Súmula 473, que, uma vez verificada a violação à norma da Constituição Federal no ato de redistribuição efetuado, cuidou logo de anulá-lo, sem que esse procedimento tenha importado em afronta a direito adquirido. Recurso extraordinário conhecido e provido para indeferir o mandado de segurança.” (RE 163712, Rel. Min. Ilmar Galvão, Primeira Turma, DJ 6.9.1996).



    A jurisprudência do Supremo também já se orientou pela possibilidade de reestruturação administrativa se esta não implicar a transposição de servidores ou qualquer outro meio de provimento de cargos sem concurso público:



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. ART. 1º, CAPUT E § 1º DA LEI COMPLEMENTAR N. 372/2008 DO RIO GRANDE DO NORTE. 1.  A reestruturação convergente de carreiras análogas não contraria o art. 37, inc. II, da Constituição da República.  Logo, a Lei Complementar potiguar n. 372/2008, ao manter exatamente a mesma estrutura de cargos e atribuições, é constitucional. 2. A norma questionada autoriza a possibilidade de serem equiparadas as remunerações dos servidores auxiliares técnicos e assistentes em administração judiciária, aprovados em concurso público para o qual se exigiu diploma de nível médio, ao sistema remuneratório dos servidores aprovados em concurso para cargo de nível superior. 3. A alegação de que existiriam diferenças entre as atribuições não pode ser objeto de ação de controle concentrado, porque exigiria a avaliação, de fato, de quais assistentes ou auxiliares técnicos foram redistribuídos para funções diferenciadas. Precedentes. 4. Servidores que ocupam os mesmos cargos, com a mesma denominação e na mesma estrutura de carreira, devem ganhar igualmente (princípio da isonomia). 5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada improcedente.”



    (ADI 4303, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 05/02/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-166 DIVULG 27-08-2014 PUBLIC 28-08-2014)



    E ainda:



    “CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL N. 2.144/2000. MODIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIA DOS SERVIDORES DO GRUPO TRIBUTAÇÃO, ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO. AFRONTA À NECESSIDADE DE CONCURSO PÚBLICO. NÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL. AÇÃO DIRETA JULGADA IMPROCEDENTE.



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme sobre a possibilidade de reestruturação administrativa quando esta não possibilita a transposição de servidores ou qualquer outro meio de provimento de cargos sem concurso público.



    2. O legislador constitucional deixou a cargo da legislação infraconstitucional a definição das carreiras componentes da administração tributária a que se refere o inciso XXII, do art. 37, da Constituição.



    3. Ação direta julgada improcedente.”



    (ADI 4883, minha Relatoria, Tribunal Pleno, julgado em 14/04/2020, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-131 DIVULG 27-05-2020 PUBLIC 28-05-2020)



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 11 E PARÁGRAFOS DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 43, DE 25.06.2002, CONVERTIDA NA LEI Nº 10.549 , DE 13.11.2002. TRANSFORMAÇÃO DE CARGOS DE ASSISTENTE JURÍDICO DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO EM CARGOS DE ADVOGADO DA UNIÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 131, CAPUT; 62, § 1º, III; 37, II E 131, § 2º, TODOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. (…) Rejeição, ademais, da alegação de violação ao princípio do concurso público (CF, arts. 37, II e 131, § 2º). É que a análise do regime normativo das carreiras da AGU em exame apontam para uma racionalização, no âmbito da AGU, do desempenho de seu papel constitucional por meio de uma completa identidade substancial entre os cargos em exame, verificada a compatibilidade funcional e remuneratória, além da equivalência dos requisitos exigidos em concurso. Precedente: ADI nº 1.591, Rel. Min. Octavio Gallotti. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente.”



    (ADI 2713, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2002, DJ 07-03-2003 PP-00034 EMENT VOL02101-01 PP-00153)



    “EMENTA: Ação Direta de Inconstitucionalidade. 2. Lei Complementar nº 189, de 17 de janeiro de 2000, do Estado de Santa Catarina, que extinguiu os cargos e as carreiras de Fiscal de Tributos Estaduais, Fiscal de Mercadorias em Trânsito, Exator e Escrivão de Exatoria, e criou, em substituição, a de Auditor Fiscal da Receita Estadual. 3. Aproveitamento dos ocupantes dos cargos extintos nos recém criados.  4  .  Ausência de violação ao princípio constitucional da exigência de concurso público, haja vista a similitude das atribuições desempenhadas pelos ocupantes dos cargos extintos.  5. Precedentes: ADI 1591, Rel. Min. Octavio Gallotti, DJ de 16.6.2000; ADI 2713, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ de 7.3.2003. 6. Ação julgada improcedente.”



    (ADI 2335, Relator(a): Min. MAURÍCIO CORRÊA, Relator(a) p/ Acórdão: Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 11/06/2003, DJ 19-12-2003 PP-00050 EMENT VOL-02137-02 PP-00231, g.n.)



    Ao julgar o caso concreto, o Tribunal de origem concluiu tratar-se de ilegítima reestruturação administrativa, em consonância com as diretrizes fixadas na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, quanto à existência de identidade substancial entre os cargos, compatibilidade remuneratória e equivalência dos requisitos exigidos em concurso público. É o que se verifica do seguinte trecho do voto condutor do acórdão recorrido (eDOC 3, p. 256): 



    “A bem da verdade, as equivalências funcionais e remuneratórias descritas no art. 20 da Lei nº 3.486/2010, não levam em consideração se elas guardam relação com o cargo para o qual o servidor foi aprovado no concurso público, de provas, ou de provas e títulos, ou, ainda, no caso dos estabilizados por força do art. 19 do ADCT da Carta Magna, com o respectivo cargo onde o servidor se acha estabilizado. Permitem, pois, que o administrador público, mediante ato administrativo, proceda ao enquadramento de servidores segundo o grau de escolaridade de cada um, desvirtuando o cargo onde restaram aprovados mediante concurso público de provas, ou de provas e títulos.” 



    Ante o exposto, nego provimento aos recursos, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 02 de fevereiro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente